Tribunal: TJES
Processo: 5005448-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005448-64.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AMADEU BASTOS e outros (2)
AGRAVADO: ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA –
MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.

No caso concreto, há elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, a qual é proprietária de extensa propriedade rural e encontra-se amparada por advogado particular.

3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOSÉ AMADEU BASTOS, DELCY PEREIRA BASTOS e MARIA LUCIA BASTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de reintegração de posse
”
ajuizada em face de
FERNANDO RODRIGUES e ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 5062023) alegam, em síntese, que fazem jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que são pessoas simples, de baixa instrução, e são proprietários do imóvel objeto da ação por sucessão hereditária. Salientando que os documentos do INCRA acerca da propriedade rural estão totalmente desatualizados, na medida em que a extensão lá apontada data de 11/05/1942, quando, em razão do falecimento do seu bisavô, foi sendo desmembrada para fins sucessórios, e dilapidada pelos sucessores

Salientam, neste aspecto, que utilizam pequena parte da propriedade para seu próprio sustento, uma vez que, além dos empregos na cidade, vendem pequenas quantias de leite e ovos para complementar a renda. Também acrescentam que seus respectivos rendimentos fixos são de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo

Requerem atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 5076488 deferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005448-64
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ AMADEU BASTOS E OUTROS

AGRAVAD
A
:
ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOSÉ AMADEU BASTOS, DELCY PEREIRA BASTOS e MARIA LUCIA BASTOS
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de reintegração de posse
”
ajuizada em face de
FERNANDO RODRIGUES e ANGELA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida em seu favor.

Nas razões do recurso (id. 5062023) alegam, em síntese, que fazem jus a manutenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que são pessoas simples, de baixa instrução, e são proprietários do imóvel objeto da ação por sucessão hereditária. Salientando que os documentos do INCRA acerca da propriedade rural estão totalmente desatualizados, na medida em que a extensão lá apontada data de 11/05/1942, quando, em razão do falecimento do seu bisavô, foi sendo desmembrada para fins sucessórios, e dilapidada pelos sucessores.

Salientam, neste aspecto, que utilizam pequena parte da propriedade para seu próprio sustento, uma vez que, além dos empregos na cidade, vendem pequenas quantias de leite e ovos para complementar a renda. Também acrescentam que seus respectivos rendimentos fixos são de aproximadamente 01 (um) salário-mínimo

Requerem atribuição de efeito suspensivo-ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Proferi decisão no id. 5076488 deferindo em parte o efeito suspensivo pleiteado.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em comento, ao menos em análise dos documentos apresentados, não vislumbrei a alegada hipossuficiência financeira dos Agravantes, mormente em se considerando que são proprietários do imóvel objeto da ação, cuja área é de 560.000m2.

Nesta seara, não há elementos aptos a demonstrar que os documentos do INCRA da propriedade rural estão desatualizados, ou que foi desmembrada para fins sucessórios, e dilapidada pelos sucessores.

Tampouco foram juntados documentos que atestem a alegada hipossuficiência, já que os agravantes se limitaram a comprovar seus rendimentos fixos, mas não apresentaram eventuais declarações de imposto de renda ou outros documentos que poderiam corroborar as alegações expostas.

Também merece menção que os recorrentes estão amparados por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração por eles juntada.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que os agravantes tenham seu sustento ou o de suas famílias prejudicados.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, a manutenção da decisão que a revogou é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)